Tribunal: TJMT
Processo: 1030753-62.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030753-62.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATA DOMINGOS DA SILVA - CPF: 036.453.281-57 (APELANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0002-16 (APELADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), HADLLAINE DA LUZ BRITO - CPF: 949.049.522-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE” - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO PELA PROMITENTE COMPRADORA - CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI N.o 13.786 DE 2018 - PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DAS PARCELAS PAGAS - ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, o percentual de retenção pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do consumidor é de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, adequado e suficiente para indenizar o construtor pelas despesas gerais e pelo rompimento unilateral ou pelo inadimplemento do consumidor, independentemente das circunstâncias de cada hipótese concreta
” (REsp n. 1.820.330/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 1/12/2020).

2. Considerando que a Lei n.o 13.786 de 2018 foi publicada em 28 de dezembro de 2018, entrando em vigor nessa mesma data; bem como que o contrato em apreço foi assinado em 6 de novembro de 2017; tem-se que o pacto em questão se enquadra nos moldes propostos pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, válida é a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do consumidor.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENATA DOMINGOS DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual combinada com Devolução de Quantia Paga e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência Antecedente” n.o
1030753-62.2022.8.11.0003
, proposta em desfavor
de
PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos autorais, declarando rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda discutido, firmado em 25 de outubro de 2017; determinando que a ré restitua à autora, em parcela única, com o decote no máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, que deverá ser corrigido com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do trânsito em julgado da sentença; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença apenas no que tange à retenção autorizada de 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga, defendendo que “
a base de 10% em favor da loteadora revela-se suficiente, sobretudo porque poderá comercializar o terreno novamente
”.

Informando que a parte adversa não carreou nos autos qualquer prova cabal de eventuais prejuízos suportados, pugna a autora pelo provimento de seu recurso a fim de determinar que a ré efetue descontos no patamar de 10% (dez por cento) das parcelas pagas.

Contrarrazoando o recurso interposto, defende a apelada que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação jurisprudencial pela adoção do percentual de 25% para o caso de resilição unilateral por insuportabilidade do comprador no pagamento das parcelas, independentemente da entrega⁄ocupação da unidade imobiliária, defendendo o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Rescisão Contratual combinada com Devolução de Quantia Paga e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência Antecedente” n.o 1030753-62.2022.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda discutido, firmado em 25 de outubro de 2017; determinando que a ré restitua à autora, em parcela única, com o decote no máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, que deverá ser corrigido com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do trânsito em julgado da sentença; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a autora, em 6 de novembro de 2017, celebrou com a ré contrato de compra e venda de imóvel e parcelamento imobiliário do Loteamento Residencial Parque das Laranjeiras, adimplindo as parcelas referentes aos meses de novembro de 2017 a setembro de 2021.

Contudo, expondo acerca do aumento no valor das parcelas, expressa seu interesse em rescindir o contrato firmado, buscando uma justa rescisão contratual.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, declarando rescindido o contrato, mas autorizando que a ré retenha até 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga pela parte adquirente; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Ao caso em apreço, há de se ressaltar que o contrato discutido nesses autos foi firmado em 6 de novembro de 2017, como bem narra a aparte autora; ou seja, antes da Lei n.o 13.786 de 2018.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por desistência do comprador, anterior à Lei 13.786/2018, por ser montante adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato
”

(AgInt no REsp n. 1.959.759/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022).

Outro não é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

DUPLO AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO E COMPRA E VENDA DE IMÓVEL- ADQUIRENTE INADIMPLENTE -
DISTRATO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR
-
CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI N.o 13.786 DE 2018
- EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS POR CULPA DO CONSUMIDOR -
PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DAS PARCELAS PAGAS
-
ADEQUAÇÃO AOS RECENTES PRECEDENTES DO STJ
- IPTU

- RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR - NÃO EXERCÍCIO DE POSSE PELO COMPRADOR - AGRAVO INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...] 3 -
No caso, a rescisão do contrato de compra e venda se deu por desistência da promissária compradora, por não ter mais condições de pagar as prestações perante a requerida/apelante, razão pela qual deve incidir o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção dos valores pagos pela autora, conforme entendimento recente do STJ
, de modo que deve ser reformada a sentença que determinou a retenção de apenas 10% (dez por cento) dos valores pagos. (TJMT - N.U 1017794-93.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 05/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI N.o 13.786 DE 2018
-
EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS POR CULPA DO CONSUMIDOR
-
PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DAS PARCELAS PAGAS
-
PRECEDENTES DO STJ
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, o percentual de retenção pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do consumidor é de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, adequado e suficiente para indenizar o construtor pelas despesas gerais e pelo rompimento unilateral ou pelo inadimplemento do consumidor, independentemente das circunstâncias de cada hipótese concreta
” (REsp n. 1.820.330/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 1/12/2020). 2.
Considerando que a Lei n.o 13.786 de 2018 foi publicada em 28 de dezembro de 2018, entrando em vigor nessa mesma data; bem como que o contrato em apreço foi assinado em 13 de novembro de 2018; tem-se que o pacto em questão se enquadra nos moldes propostos pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, válida é a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do consumidor
. 3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso provido. (TJMT - N.U 1009945-53.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Assim, tem-se que a decisão recorrida deve ser mantida, uma vez que o Juízo
a quo
decidiu nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à retenção das parcelas pagas pelos promitentes compradores.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024